Tribunal: TJDFT
Processo: 0758685-07.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. PRAZO PRESCRICIONAL DE 5 ANOS. DECRETO No 20.910/32. NULIDADE DA CITAÇÃO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A citação do devedor, no processo de execução fiscal, regra geral, é promovida por meio de envio de carta com aviso de recebimento, nos termos do art. 8o da Lei no 6.830/1980.
2. Não há necessidade de intimação pessoal ou de que o aviso de recebimento seja assinado pelo próprio devedor, sendo necessário apenas que a carta seja entregue no endereço indicado na CDA.
3. A prescrição é instituto que conduz à perda da exigibilidade de um direito, por força do decurso do tempo. Visa impedir a eternização dos litígios.
4. Vários são os créditos não tributários (art. 39, § 2o, da Lei no 4.320/64). O ordenamento jurídico não define expressamente prazo prescricional de cobrança de cada tipo. Aplica-se, por isonomia, a previsão do Decreto no 20.910/32 que regula a prescrição de cinco anos em desfavor da Fazenda Pública. Precedentes do STJ.
5. Na contagem do prazo prescricional de créditos não tributários, a Lei no 6.830/80 prevê que a inscrição em dívida ativa suspenderá a prescrição, para todos os efeitos de direito, por 180 dias, ou até a distribuição da execução fiscal, se esta ocorrer antes de findo aquele prazo (art. 2o, § 3o).
6. O crédito foi definitivamente constituído em 16/05/2014, a execução ajuizada em 06/09/2018, e o despacho do juiz, proferido no dia 30/07/2019, que ordenou a citação interrompeu a prescrição, nos termos do art. 8o, § 2o, da LEF. Não há se falar, portanto, em prescrição.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.